Tribunal: TCU
Processo: 040.358/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13651/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 040.358/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alexandre Cezar David (XXX.381.969-XX); Andrea Cristiane de Oliveira (XXX.979.960-XX); Angela Hasenkamp (XXX.912.160-XX); Celio de Assis Alves Pimenta (XXX.360.188-XX); Fabio Alexandre de Oliveira (XXX.478.876-XX); Lazaro Samuel Barbosa da Silva (XXX.155.793-XX); Mario Fernando da Silva Bastos (XXX.372.928-XX); Miguel Antonio Mendes (XXX.702.219-XX); Ralph Pinto Ferreira (XXX.246.133-XX); Valmir Goncalves de Alencar Junior (XXX.408.673-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.